Tribunal: STF
Processo: RE 77722
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
EMENTA : - TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. EMBORA A LEI 4.144/62, ALTERANDO
A REDAÇÃO DO ART. 1 DA LEI Nº 3.381/58, TENHA ISENTADO DOS DIREITOS
ALFANDEGÁRIOS OS EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO NAVAL, NÃO
INCLUIU NESTE BENEFÍCIO FISCAL A TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. A
DECISÃO QUE NEGA DEVOLUÇÃO DESTA TAXA, EM TAL SITUAÇÃO, NÃO DIVERGE
DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.